Tribunal: STF
Processo: ARE 1379957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Muito embora o recorrido tenha interposto ação contra a decisão de 1º grau, tenho que o MM juiz “a quo” acertou na decisão proferida, visto que, apreciou todas as provas apresentadas nos autos.



    Não merece reforma a sentença que examinou as questões expostas pelas partes, tendo em vista que a autora faz jus ao direito que a assegura a conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas pela servidora efetivada, nos termos do artigo 117 da EC n. 57/2003 e sob pena de enriquecimento sem justa causa da Administração.



    Conforme jurisprudência pacificada:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA EFETIVADA - LC N. 100/2007 - ADI N. 4.876 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS - CONVERSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA - ARTIGO 117 DA EC N. 57/2003 - POSSIBILIDADE - DESIGNAÇÃO POSTERIOR - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - CONVERSÃO DAS FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA - INADMISSIBILIDADE -CORREÇÃO MONETÁRIA - RE N. 870.947. O colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade da norma do artigo 7º da Lei Complementar Estadual n. 100/07, a qual efetivou servidores que ingressaram na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, cujos efeitos foram modulados. Diante dos efeitos prospectivos, fica resguardada a validade dos atos praticados com base na norma, sendo os servidores do Magistério do Estado de Minas Gerais detentores de cargo efetivo, mesmo que não tenham realizado prévio concurso público, até a data da sua dispensa. É assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas pela servidora efetivada, nos termos do artigo 117 da EC n. 57/2003 e sob pena de enriquecimento sem justa causa da Administração. As sucessivas renovações de contratação de pessoal pela Administração Pública implicam em burla ao princípio da prévia aprovação em concurso público e, por isso, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE n. 705.140/RS). Ultrapassado o prazo máximo da contratação temporária previsto na legislação de regência (Lei Estadual n. 18.185/2009), é forçoso concluir pela nulidade do novo vínculo mantido entre as partes, o que impede o pagamento das férias-prêmio. O Plenário do STF concluiu o julgamento de mérito da Repercussão Geral no RE n. 870.947, decidindo que, em relação à correção monetária, d eve o IPCA-E ser adotado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública desde a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. V.V: A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/07 não retira dos servidores indevidamente efetivados os direitos devidos aos demais servidores públicos. Em se tratando a função exercida pela autora de serviço público essencial, ex vi do artigo 2º, §2º, da Lei Estadual n. 18.185/2009, é de rigor reconhecer, a partir da exegese da referida legislação, que a sua contratação temporária iniciada em 1º fevereiro de 2016 é válida por até três anos, máxime em virtude da modulação dos efeitos acatada quando do julgamento da ADI n. 1.0000.16.074933-9/000 pelo Órgão Especial deste Tribunal. Verificada a validade das contratações celebradas a partir de 2016 por três anos, é devida à autora a indenização de férias prêmio referente ao período de maio de 2007 a maio de 2017. Recurso provido. (TJMG- Apelação Cível 1.0392.17.001783-5/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente